Tribunal: TJMT
Processo: 1028904-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028904-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Flora, Cadastro Ambiental Rural, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), GILBERTO GERALDO BRANDALISE - CPF: 296.915.089-15 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE FÁTICO-TÉCNICA DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial e documental suplementar em ação civil pública por dano ambiental, restringindo a instrução à oitiva de testemunhas.

2. A Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, imputa ao Agravante a prática de desmatamento irregular e descumprimento de termo de embargo ambiental, em área rural situada no município de Feliz Natal/MT, pleiteando, entre outros pedidos, a recuperação da área e a responsabilização por dano ambiental.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial ambiental, antes da audiência de instrução e sob o fundamento de desnecessidade técnica, configura cerceamento de defesa em demanda que discute dano ambiental em área cuja caracterização depende de análise especializada.

III. Razões de decidir

4. O art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de permitir a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, especialmente quando presentes controvérsias fáticas relevantes e tecnicamente complexas.

5. A controvérsia envolve a qualificação técnica da área como rural consolidada e a identificação da cronologia da ocupação e da supressão de vegetação, exigindo conhecimento técnico especializado, possivelmente com uso de imagens de satélite e instrumentos de geotecnologia.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, em ações ambientais, a prova pericial é indispensável sempre que a controvérsia recai sobre aspectos científicos ou técnicos que escapam ao conhecimento comum do magistrado.

7. A negativa de produção da perícia ambiental antes da audiência de instrução configura decisão prematura e impede a parte de demonstrar fato relevante à sua tese defensiva, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar a reabertura da fase instrutória, com a realização da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

"1. É configurado cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial em ação civil pública por dano ambiental, quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos relevantes à elucidação dos fatos.

2. O decurso temporal entre os fatos investigados e a realização da perícia não impede sua produção, especialmente quando existirem meios técnicos de reconstrução histórica da área objeto da lide."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 370, 373, II, 434, 435, 455, §3º, e 464, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1033042-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.6.2025;
TJMG, Apelação Cível n. 1.0400.13.003944-1/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, 5ª Câmara Cível, j. 27/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento, interposto por
Gilberto Geraldo Brandalise
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da
Ação Civil Pública, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental suplementar, deferindo apenas a prova testemunhal e designando audiência de instrução e julgamento,
designada para 30/10/2025
(id. 309695870).

O Agravante sustenta que a decisão impugnada viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), caracterizando cerceamento de defesa, ao indeferir a produção da prova pericial requerida, a qual considera imprescindível à elucidação dos fatos.

Discorre que a ação versa sobre suposto dano ambiental decorrente de impedimento à regeneração natural, por uso de fogo em área rural de sua propriedade, fato que, por sua complexidade técnica e necessidade de comprovação da ocupação anterior a 22 de julho de 2008, exige a realização de prova pericial para demonstrar que as atividades foram desenvolvidas em área rural consolidada, nos termos dos arts. 3º, IV, e 67 da Lei 12.651/2012.

Aduz que o indeferimento da prova pericial compromete a análise técnica da extensão e da autoria do suposto dano ambiental, violando o disposto no art. 370 do CPC, que impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias à formação de seu convencimento.

Argumenta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em demandas envolvendo responsabilidade por dano ambiental, a perícia técnica é imprescindível, citando precedentes específicos desta Corte e do STJ que reputam nulas decisões que julgam antecipadamente lides dessa natureza sem a devida instrução probatória pericial.

Alega ainda que o indeferimento da prova pericial antecede audiência de instrução já designada, comprometendo o contraditório e a efetividade da instrução processual.

Por isso, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada (id. 309695870).

A antecipação da tutela recursal foi deferida (id. 310317886).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 313421399).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, a fim de cassar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial requerida, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (id. 315351850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu
o pedido de produção de prova pericial e documental suplementar, deferindo apenas a prova testemunhal e designando audiência de instrução e julgamento
,

cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Trata-se de ação civil pública por dano ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de GILBERTO GERALDO BRANDALISE. Decisão no id 177352264, deferindo a tutela antecipada de urgência vindicada para determinar:

a) a proibição de explorar economicamente as áreas alvo de desmatamento (e descumprimento do termo de embargo n.º 21044696/SEMA) sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

(b) a proibição de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; e

(c) a abstenção de promover novos desmatamentos / queimadas não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas pelo órgão competente. [...]

V – Da inversão do ônus da prova: Em relação ao ônus probatório das partes, dispõe a Súmula 618 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Sendo assim, tendo em vista o requerimento ministerial nos autos, inverte-se o ônus da prova a fim de que o requerido comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

VI – Da fixação dos pontos controvertidos: Dá-se por saneado o feito e fixam-se os seguintes pontos controvertidos a serem objeto de prova:

(i) a ocorrência dos danos ambientais em área rural de propriedade e/ou posse do requerido; e

(ii) a existência de dano patrimonial e moral.

VII – Da produção de provas e demais comandos correlatos:

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, observa-se que o Ministério Público Estadual requereu o julgamento antecipado da lide, ao passo que o requerido pugnou pela instrução probatória.

Diante disso, indefere-se, desde logo, a produção de prova documental suplementar, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado (CPC, art. 434), sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes (CPC, art. 435) ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes.

Outrossim, indefere-se a produção de prova pericial, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento especial de técnico, bem como porque se mostra desnecessária em vista de outras provas produzidas, nos moldes do art. 464, §1º, I e II, do CPC.

Por fim, defere-se o pedido de produção da prova testemunhal, de modo que se estabelece o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a juntada do respectivo rol, caso não esteja nos autos, que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão. Caberá aos advogados constituídos pelas partes, informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do art. 455 do CPC), sob as penas do §3º do art. 455 do CPC.

Advirta-se, desde logo, que somente serão ouvidas 3 (três) testemunhas por fato, com limitação de 10 (dez) testemunhas no total, na forma do art. 357, §6º, do CPC. Dessa forma, designa-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 30/10/2025 (quinta-feira) às 13h30min [...]”
(id. 309695870).

O Agravante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, sob os seguintes fundamentos: (I) comprovar que a área é rural consolidada, bem como à apuração da extensão e a autoria do suposto dano ambiental; (II) ofensa ao art. 370 do Código de Processo Civil, ao contraditório e à ampla defesa, destacando precedentes que reconhecem a necessidade de prova técnica em ações ambientais; e (III) negativa foi proferida antes da audiência de instrução, o que compromete o pleno desenvolvimento da fase probatória.

A controvérsia posta nos autos se refere à possibilidade de realização de prova pericial ambiental em ação civil pública que discute suposto dano ambiental em área rural, com base em fatos cuja elucidação envolve questões técnicas e normativas de natureza especializada, notadamente as vinculadas à legislação ambiental e ao marco temporal de ocupação e uso da área rural.

Na origem, a Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visa à responsabilização de Gilberto Geraldo Brandalise por suposta infração ambiental, consubstanciada no descumprimento de Termo de Embargo n. 21044696/SEMA e na utilização irregular do fogo em área rural de sua propriedade (35,0017 hectares, Gleba Sol Nascente C, município de Feliz Natal/MT), condutas que teriam inviabilizado a regeneração da vegetação nativa.

No caso, a decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial com base no art. 464, §1º, I e II, do CPC, sob o argumento de que os fatos não demandam conhecimento técnico especializado, e que a prova pericial se mostra desnecessária ante outras provas produzidas nos autos.

Todavia, tal fundamentação não se sustenta à luz da complexidade técnica envolvida e do estágio atual da instrução processual.

A jurisprudência é no sentido de que, havendo controvérsia fática relevante, principalmente em matéria ambiental, a negativa de perícia — quando requerida de forma justificada — configura cerceamento de defesa. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e testemunhal nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, sob o fundamento de que a controvérsia seria exclusivamente jurídica e documental.

II – Questão em discussão

2. Discute-se se o indeferimento da prova pericial técnica, em demanda que trata de autuação ambiental por suposto desmatamento irregular, configura cerceamento de defesa, ante a alegação de complexidade fática e necessidade de apuração especializada acerca da caracterização da área como antropizada e da cronologia da supressão da vegetação.

III – Fundamentação

3. Assegura-se às partes, nos termos do art. 369 do CPC e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o direito à produção de provas pertinentes à demonstração dos fatos controvertidos.

4. A controvérsia envolve questões técnicas de cunho ambiental, cuja adequada instrução exige prova pericial específica, inclusive com eventual reconstrução histórica por geotecnologias e imagens de satélite.

5. O indeferimento da prova, baseado exclusivamente no lapso temporal decorrido desde a autuação, revela-se prematuro e vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante de parecer técnico anterior que sugere inconsistência nos critérios adotados pela autuação impugnada.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em matéria ambiental, é imprescindível a perícia técnica sempre que a lide se baseia em dados científicos e ambientais especializados.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

7. Dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial ambiental requerida.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em demanda que discute autuação ambiental por desmatamento, quando a controvérsia envolve aspectos técnicos e científicos relevantes.

2. O decurso temporal entre o fato e a perícia não constitui, por si só, óbice à produção da prova, sobretudo quando existem meios técnicos retrospectivos capazes de reconstituir a realidade ambiental do período em análise." (N.U 1033042-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
- Consoante o artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.
- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Esse entendimento, reflete que, em litígios de natureza ambiental, a perícia não é apenas meio de prova, mas condição para um julgamento técnico, proporcional e justo.

Além disso, a decisão agravada fixou como ponto controvertido a
“ocorrência dos danos ambientais em área rural de propriedade e/ou posse do requerido”
, o que, por si só, demonstra a necessidade de análise especializada quanto à efetiva existência do dano, sua extensão e o nexo de causalidade entre a conduta do requerido e a degradação alegada.

Não bastasse isso, o Agravante sustenta que as atividades desenvolvidas na área questionada constituem uso consolidado do solo.

A definição de “área rural consolidada” exige, ao menos em tese, análise técnica e histórica da ocupação, com base em imagens de satélite, mapas, e outros elementos que não podem ser adequadamente produzidos sem auxílio pericial especializado.

Essa afirmação, se verificada tecnicamente, pode alterar substancialmente a qualificação jurídica da conduta imputada e, portanto, influenciar diretamente na responsabilização ambiental.

O indeferimento da prova pericial ambiental, antes mesmo da audiência de instrução e sem qualquer demonstração de que os fatos estejam suficientemente provados por outros meios, configura, repita-se, indevida restrição ao contraditório e à ampla defesa
(art. 5º, inciso LV, da CF), pois impede o Agravado demonstre fato constitutivo essencial à sua tese,
contrariando o disposto no art. 370 do CPC, que impõe ao juiz o dever de permitir a produção de provas necessárias à formação de seu convencimento.

Desse modo, o indeferimento da produção da perícia requerida, antes da audiência de instrução, revela-se, em tese, prematuro e potencialmente violador do contraditório e da ampla defesa

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, determinando ao juízo de origem que reabra a fase instrutória, permitindo a realização da prova pericial requerida, assegurando-se, com isso, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e do art. 370 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025